Tribunal: TJDFT
Processo: 0719436-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719436-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 27538978). Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por LEONARDO MOREIRA PRUDENTE em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com a finalidade de rescindir a sentença proferida pela MM Juíza de Direito Substituta da Segunda Vara da Fazenda Público do Distrito Federal no bojo da Ação Civil Pública no 2010.01.1.053036-4 (PJe no 0022567-07.2010.8.07.0001), ajuizada pelo MPDFT em desfavor do ora Autor. Após determinação de emenda à petição inicial (Doc. Num. 26824280), peticionou o Autor, em 22/07/2021 (Doc. Num. 7644172), ou seja, após o prazo que lhe fora concedido para a emenda, requerendo a dilação do prazo por mais 15 (quinze) dias ou, se o caso, a desistência da. É o breve relatório. Decido. O pedido de desistência preenche os requisitos legais, destacando que nem sequer o Réu foi citado e, por conseguinte, deve o pedido de desistência ser homologado, bem como, conforme relatado, o pleito de prorrogação foi formulado quando o prazo para a emenda já havia expirado. Com essas considerações, homologo o pedido de desistência para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o Feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Realizadas as intimações pelas vias ordinárias e precluídas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquive-se. I. Brasília - DF, 05 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador